Tribunal: STF
Processo: RE 1526602
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÕES EM FAIXAS DE DOMÍNIO E/OU NÃO EDIFICÁVEL AO LONGO DE VIA FÉRREA DESATIVADA. ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E ADEQUADA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO FERROVIÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SÉTIMA TURMA EM SUA COMPOSIÇÃO AMPLIADA. DESCABIMENTO DE INVOCAÇÃO DO DIREITO À MORADIA, DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reintegrar a Transnordestina Logística S/A na posse dos imóveis irregularmente edificados na Rua Maurício Pereira, bairro Santa Edwirges, Arapiraca, conforme levantamento topográfico de Id. 5566572, devendo os demandados José Carlos da Silva, Salete Almeida da Silva, Andreia de Macena Silva e Luciano Idalino da Silva promoverem a demolição das construções, ficando a desocupação condicionada ao trânsito em julgado da sentença, e condenando os réus em custas e honorários advocatícios de cinco mil reais, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Os apelantes, representados pela DPU, alegam: 1) a generalidade do pedido, não podendo a sentença querer especificar no dispositivo os imóveis e as áreas de invasão; 2) a sentença considerou indevidamente a largura de 15 (quinze) metros de faixa de domínio; 3) não faz sentido desalojar pessoas de baixa renda para proteger trilhos desativados e sem qualquer perspectiva de utilização; 4) a autora nunca praticou nenhum ato material que demonstrasse sua qualidade de possuidora do bem, sequer o vistoriava, estando os trilhos encobertos por terra e sem uso, de modo que reivindica uma posse com fundamento em propriedade, impossível em sede de ação possessória; 5) ao dotar com serviços públicos essenciais a região em que estão situadas as casas, o Poder Público ratificou a legitimidade da construção dos imóveis, restando incompatível tal comportamento com a pretensão reintegratória; 6) apesar de o perito pontuar que as construções se encontram na faixa não edificável, é cristalina a ausência de trânsito ou qualquer ato de manutenção da linha férrea, não existindo risco nem proveito prático à demandante com a demolição das residências dos demandados, em situação de vulnerabilidade social, sendo desarrazoado demolir as construções sem a indicação de outro local para suas residências; 7) a inexistência de interesse-utilidade, de necessidade ou de efeito prático da medida em favor da apelada, porquanto não demonstrada previsão de retomada das atividades, havendo exclusivo prejuízo aos recorrentes; 8) deve a apelada indenizar os demandados pela perda de suas moradias e as benfeitorias realizadas nos imóveis; 9) o direito social à moradia e ao trabalho. 



    2. Incialmente, os apelantes pedem a anulação da, por violação ao princípio da adstrição, alegando a generalidade do pedido formulado na inicial e que a sentença não poderia especificar no dispositivo os imóveis e as áreas de invasão. Não procede, porém, a alegação, tendo em vista que a inicial indica o endereço das casas objeto da ação e os seus ocupantes, sendo suficiente para identifica-los. Registre-se que os demandados indicados no dispositivo foram os identificados que remanesceram na lide. 



    3. Do que se depreende dos autos, notadamente do laudo pericial acostado e seus complementos (docs. 4058001.5190045 a 5190063 e 4058001.5694556 a 5566572), os imóveis residenciais em litígio (localizados ao longo de linha férrea na rua Maurício Pereira, no bairro de Santa Edwirges, em Arapiraca - AL) estão totalmente dentro da faixa não edificável, ou seja 15 metros contados a partir dos trilhos , variando a distância entre os trilhos e as construções de 4,28m a 9,78m. 



    4. Com efeito, resta patente que os imóveis objeto da lide estão ou na faixa de domínio ou na faixa não edificável ao longo da ferrovia, seja considerando que cada uma dessas faixas tem largura mínima de 15 metros (cf. § 2º do art. 1º do Decreto 7.929/2013 e inciso III-A do art. 4° da Lei 6.766/79, incluído pela Lei 13.913/2019), seja considerando a faixa de domínio com seis metros de largura (Decreto 2.089/1963). Constatado, portanto, o esbulho de bem público, não é possível sua posse, porquanto sua ocupação configura mera detenção de natureza precária, não importando o tempo de posse. Nesse sentido: configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias (REsp nº 1.701.620/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017) . Além do que, como salientado na sentença, a falta de decreto expropriatório não afasta o esbulho, pois a construção da ferrovia é inconteste, o que induz a posse e propriedade do Poder Público . E ainda que a ocupação possa ser antiga, que a linha férrea não esteja sendo utilizada nem exista projeto de reativação e que não haja risco ou perigo iminente para os ocupantes, para a população ou para o serviço, e mesmo que a área onde estão os imóveis em litígio tenha sido dotada de infraestrutura urbana de pavimentação, saneamento e eletricidade, tais circunstâncias, por si sós, não legitimam a utilização irregular de um bem público tampouco a construção de benfeitorias em área não edificável. 



    5. Por sua vez, eventual omissão ou leniência do Estado na fiscalização e na adoção de medidas necessárias a coibir o esbulho de área de domínio público tem aptidão de desencadear responsabilização, a ser apurada em via própria, mas não pode servir de subterfúgio para que o ocupante ilegítimo se perpetue no esbulho, usufruindo de bem público como se privado fosse (AgInt no REsp n. 1.935.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 



    6. No mais, é de se adotar, neste caso, o posicionamento firmado por esta Sétima Turma, em sua composição ampliada, no julgamento da AC 08053141120184058204, em 25/07/2023, sendo relator para acórdão o Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas. Embora, no referido precedente, o esbulho tenha sido praticado pelo Município, que havia pavimentado os trilhos de passagem de nível próxima à estação ferroviária desativada, as razões ali esposadas pela Turma se aplicam ao caso dos autos, pelo que são reproduzidas a seguir: 7. Seja em relação às faixas de domínio determinadas nos decretos nsº 2.089/63 e 7.929/2013, seja em relação à limitação administrativa da área não edificável, tem-se que a obra foi ilegalmente iniciada, configurando, portanto, o esbulho possessório, haja vista a responsabilidade legal e contratual da administração ferroviária de zelar pela integridade dos bens operacionais objeto da concessão, além da obrigação de manter as condições de segurança da ferrovia. // 8. Não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja desativado, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público. // 9. Sendo o caso nítido de turbação/esbulho, o entendimento que se mostra mais adequado é no sentido de que o ente público tem o direito de ser reintegrado na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construídas pelo apelado, nos termos dos arts. 555, 561 e 562, do CPC. // 10. De resto, cabem àqueles que ocupam irregularmente o bem público, às suas expensas, devolver a área ao seu titular e custear a demolição das construções irregulares, a fim de restabelecer o status quo ante. // 11. Nesse sentido: TRF5 - PROCESSO: 08003407320144058202, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 23/05/2023. // 12. Apelações do DNIT e da FTL providas para reformar a sentença, julgando procedente a ação e concedendo a reintegração da posse da área objeto da demanda em favor das apelantes, bem como determinando a demolição de tudo que houver sido construído pelo município apelado com posterior limpeza da área às suas expensas, além da inversão do ônus sucumbencial. 



    7. Além disso, a Segunda Turma desta Corte Regional também já decidiu que argumentos como a preservação da função social da propriedade e do direito ao trabalho, como corolário da dignidade humana, não podem ser invocados para lastrear a irregularidade da construção e o esbulho perpetrado, em que pese o contexto social que se insere, notadamente, a inatividade da linha férrea e a manutenção da moradia e/ou subsistência (00001289820134058306, AC, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 10/05/2022). Especificamente quanto ao invocado direito à moradia, que não é subjetivo, ele não se coaduna com a invasão de áreas públicas ou a propriedade alheia, de modo que o fato de a parte requerida construir instalações residenciais não confere plausibilidade à sua pretensão (08117488220214050000, AGTR, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 08/03/2022). Por sua vez, a função social da propriedade há de ser legalmente amparada, não podendo existir à margem do ordenamento jurídico, de maneira que, no caso em tela, onde consta que se trata de ocupação irregular de área pública, sua invocação assume feição política, escapando do crivo judicial . Precedentes da Segunda Turma desta Corte Regional: PJE 08158834520184050000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 21/10/2019; PJE 08020043420194050000, Rel. Des. Federal Frederico Dantas (Convocado), j. 04/07/2019 (08009191320194050000, AGTR, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE LUIS MAIA TOBIAS GRANJA (CONVOCADO), 2ª TURMA, JULGAMENTO: 26/01/2021). 



    8. Do mesmo modo, a Quarta Turma firmou entendimento de que, em se tratando de ocupação irregular de terreno público, é descabida a invocação do direito à moradia, porquanto este não é autoaplicável e depende de políticas públicas balizadas nos limites legais , também não se aplicando a alegação da função social da propriedade, uma vez que, ao atender aos critérios legais de segurança na operação do trânsito ferroviário, compreende-se que o espaço está cumprindo sua função social . (00130084820104058300, AC, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 25/07/2023). 



    9. Apelação improvida. Os honorários advocatícios, fixados na sentença em cinco mil reais, devem ser majorados em 10% (honorários recursais), ficando, porém, suspensa sua cobrança, por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições que permitiram a concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC)”. (eDOC 950 – ID: 6e239060, p. 4-6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 6º, e 109, I, do texto constitucional (eDOC 983 – ID: 02c38114). 



    Sustenta-se, inicialmente, a incompetência da justiça federal para processar e julgar o presente feito, considerando-se a inexistência de interesse do DNIT no julgamento da causa.



    Alega-se, em síntese, que “a reintegração de posse tida como imperativa no acórdão vergastado, além de violar o direito à moradia, fere diretamente a segurança jurídica prevista no artigo 5, inciso XXXVI, da CF/88”. (eDOC 983 – ID: 02c38114, p. 12) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Destaco, inicialmente, que as razões do recurso extraordinário sobre a incompetência da justiça federal não foram objeto de debates no Tribunal de origem, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente tópico do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022)  



    Ainda que superado esse óbice, observo a manifesta inadmissibilidade do pleito recursal de manutenção dos recorrentes no local em que se encontram, tendo em vista que se trata de área non aedificandi. Extraio do acórdão recorrido:  



    “Do que se depreende dos autos, notadamente do laudo pericial acostado e seus complementos (docs. 4058001.5190045 a 5190063 e 4058001.5694556 a 5566572), os imóveis residenciais em litígio (localizados ao longo de linha férrea na rua Maurício Pereira, no bairro de Santa Edwirges, em Arapiraca - AL) estão totalmente dentro da faixa não edificável, ou seja 15 metros contados a partir dos trilhos , variando a distância entre os trilhos e as construções de 4,28m a 9,78m. 



    Com efeito, resta patente que os imóveis objeto da lide estão ou na faixa de domínio ou na faixa não edificável ao longo da ferrovia, seja considerando que cada uma dessas faixas tem largura mínima de 15 metros (cf. § 2º do art. 1º do Decreto 7.929/2013 e inciso III-A do art. 4° da Lei 6.766/79, incluído pela Lei 13.913/2019), seja considerando a faixa de domínio com seis metros de largura (Decreto 2.089/1963). Constatado, portanto, o esbulho de bem público, não é possível sua posse, porquanto sua ocupação configura mera detenção de natureza precária, não importando o tempo de posse. Nesse sentido: configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias (REsp nº 1.701.620/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017) . Além do que, como salientado na sentença, a falta de decreto expropriatório não afasta o esbulho, pois a construção da ferrovia é inconteste, o que induz a posse e propriedade do Poder Público . E ainda que a ocupação possa ser antiga, que a linha férrea não esteja sendo utilizada nem exista projeto de reativação e que não haja risco ou perigo iminente para os ocupantes, para a população ou para o serviço, e mesmo que a área onde estão os imóveis em litígio tenha sido dotada de infraestrutura urbana de pavimentação, saneamento e eletricidade, tais circunstâncias, por si sós, não legitimam a utilização irregular de um bem público tampouco a construção de benfeitorias em área não edificável. 



    Por sua vez, eventual omissão ou leniência do Estado na fiscalização e na adoção de medidas necessárias a coibir o esbulho de área de domínio público tem aptidão de desencadear responsabilização, a ser apurada em via própria, mas não pode servir de subterfúgio para que o ocupante ilegítimo se perpetue no esbulho, usufruindo de bem público como se privado fosse (AgInt no REsp n. 1.935.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 



    No mais, é de se adotar, neste caso, o posicionamento firmado por esta Sétima Turma, em sua composição ampliada, no julgamento da AC 08053141120184058204, em 25/07/2023, sendo relator para acórdão o Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas. Embora, no referido precedente, o esbulho tenha sido praticado pelo Município, que havia pavimentado os trilhos de passagem de nível próxima à estação ferroviária desativada, as razões ali esposadas pela Turma se aplicam ao caso dos autos, pelo que são reproduzidas a seguir: 7. Seja em relação às faixas de domínio determinadas nos decretos nsº 2.089/63 e 7.929/2013, seja em relação à limitação administrativa da área não edificável, tem-se que a obra foi ilegalmente iniciada, configurando, portanto, o esbulho possessório, haja vista a responsabilidade legal e contratual da administração ferroviária de zelar pela integridade dos bens operacionais objeto da concessão, além da obrigação de manter as condições de segurança da ferrovia. // 8. Não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja desativado, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público. // 9. Sendo o caso nítido de turbação/esbulho, o entendimento que se mostra mais adequado é no sentido de que o ente público tem o direito de ser reintegrado na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construídas pelo apelado, nos termos dos arts. 555, 561 e 562, do CPC. // 10. De resto, cabem àqueles que ocupam irregularmente o bem público, às suas expensas, devolver a área ao seu titular e custear a demolição das construções irregulares, a fim de restabelecer o status quo ante. // 11. Nesse sentido: TRF5 - PROCESSO: 08003407320144058202, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 23/05/2023. // 12. Apelações do DNIT e da FTL providas para reformar a sentença, julgando procedente a ação e concedendo a reintegração da posse da área objeto da demanda em favor das apelantes, bem como determinando a demolição de tudo que houver sido construído pelo município apelado com posterior limpeza da área às suas expensas, além da inversão do ônus sucumbencial. 



    Além disso, a Segunda Turma desta Corte Regional também já decidiu que argumentos como a preservação da função social da propriedade e do direito ao trabalho, como corolário da dignidade humana, não podem ser invocados para lastrear a irregularidade da construção e o esbulho perpetrado, em que pese o contexto social que se insere, notadamente, a inatividade da linha férrea e a manutenção da moradia e/ou subsistência (00001289820134058306, AC, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 10/05/2022). Especificamente quanto ao invocado direito à moradia, que não é subjetivo, ele não se coaduna com a invasão de áreas públicas ou a propriedade alheia, de modo que o fato de a parte requerida construir instalações residenciais não confere plausibilidade à sua pretensão (08117488220214050000, AGTR, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 08/03/2022). Por sua vez, a função social da propriedade há de ser legalmente amparada, não podendo existir à margem do ordenamento jurídico, de maneira que, no caso em tela, onde consta que se trata de ocupação irregular de área pública, sua invocação assume feição política, escapando do crivo judicial . Precedentes da Segunda Turma desta Corte Regional: PJE 08158834520184050000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 21/10/2019; PJE 08020043420194050000, Rel. Des. Federal Frederico Dantas (Convocado), j. 04/07/2019 (08009191320194050000, AGTR, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE LUIS MAIA TOBIAS GRANJA (CONVOCADO), 2ª TURMA, JULGAMENTO: 26/01/2021). 



    Do mesmo modo, a Quarta Turma firmou entendimento de que, em se tratando de ocupação irregular de terreno público, é descabida a invocação do direito à moradia, porquanto este não é autoaplicável e depende de políticas públicas balizadas nos limites legais , também não se aplicando a alegação da função social da propriedade, uma vez que, ao atender aos critérios legais de segurança na operação do trânsito ferroviário, compreende-se que o espaço está cumprindo sua função social . (00130084820104058300, AC, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 25/07/2023)”. (eDOC 950 – ID: 6e239060, p. 2-3)  



    Assim, a manutenção dos recorrentes em referida área teria efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos (faixa de domínio), o que não se admite pela ordem constitucional vigente (arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF/1988). Nesse exato sentido, esta Segunda Turma, ao julgar questão similar, decidiu que: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Bens Públicos. Ocupação irregular. Reintegração de posse. 4. Não aplicabilidade, ao caso, do regime de transição estabelecido na ADPF 828/DF. 5. Impossibilidade de manutenção da ocupação irregular em área pública, em razão da caracterização de efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos, o que não se admite. 6. Caráter meramente infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 7. Agravo regimental provido.” (ARE 1.327.180-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 950 – ID: 6e239060, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente